Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710992-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID PIMENTA AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento do preparo. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora